Tribunal: TJMT
Processo: 1027308-36.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027308-36.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 048.343.621-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL DE JESUS - CPF: 046.187.061-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE UM APELANTE DE AMBOS OS DELITOS E DE OUTRO APELANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS CRIMES AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE DELITO
–
DEMONSTRADO O ÂNIMO ESTÁVEL E PERENE ENTRE OS RÉUS PARA A TRAFICÂNCIA

–
2
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE DE UM APELANTE E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE OUTRO APELANTE – NÃO ACOLHIMENTO –
2.1
RELATIVA DISCRICIONARIEDADE AO MAGISTRADO NA FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR –
QUANTUM
ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06 –
2.2
REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – SENTENÇA MANTIDA –
3.
PREQUESTIONAMENTO –
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório demonstra que os apelantes estavam associados, de forma estável e perene, para a prática da traficância, bem como incorreram nesta prática criminosa, posto que guardavam em sua residência substâncias entorpecentes destinadas a mercancia. A materialidade e a autoria de ambos os delitos ficaram demonstradas por meio da confissão extrajudicial de um dos réus, corroborada judicialmente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram diligências investigativas prévias e campanas, aliadas às circunstâncias em que se deu o flagrante delito.

2.1
O magistrado não está vinculado a parâmetros pré-estabelecidos na fixação da pena-base, sendo-lhe conferida relativa discricionariedade, assim, deve ser mantida a sanção basilar elevada de forma proporcional as peculiaridades do caso concreto, especialmente ao considerar o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/03, em que se deve considerar a quantidade de droga apreendida de maneira preponderante.

2.2
Para a determinação do regime prisional inicial para cumprimento da pena deve-se atentar às particularidades do caso concreto, sendo possível a fixação de regime mais gravoso que o previsto legalmente para a pena estipulada quando concretamente fundamentado.

3.
Ficaram integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

4.
Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BRUNO JESUS DE OLIVEIRA

RAFAEL DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO JESUS DE OLIVEIRA
e
RAFAEL DE JESUS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal nº

1027308-36.2022.8.11.0003, em que foram
condenados
às penas privativas de liberdade, respectivas, de
12
(doze) e 03 (três) anos de reclusão
, no regime
fechado
, e ao pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
; e de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.200 (
um mil e duzentos)
dias-multa,
pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Nas razões recursais, disponíveis no ID 171739007, a Defensoria Pública pugna pela
absolvição
do réu Bruno em relação a ambos os delitos e do réu Rafael quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, consubstanciada na insuficiência de provas para a condenação e porque não ficaram demonstrados os elementos caracterizadores da associação. Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena-base do réu Bruno
, para que seja fixada a fração de 1/6; bem como a
alteração do regime

prisional inicial do réu Rafael.
Ao fim, prequestiona as matérias.

Em contrarrazões, vistas no ID 171739015, o Ministério Público refuta as alegações defensivas e requer seja desprovido o recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 178105668, opinou pelo
desprovimento
do recurso
, a fim de que seja mantida a condenação.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento
, e
intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Dessume-se da denúncia (ID 171738921) que, no dia 24/10/2022, por volta das 18h18min, na residência situada na Av. Paulista, nº 461, no município de Rondonópolis/MT, os réus
BRUNO JESUS DE OLIVEIRA
e
RAFAEL DE JESUS
,

guardavam e tinham em depósito
, para fins de venda,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
19 (dezenove) porções de maconha, pesando 8,44kg (oito quilogramas e quarenta e quatro centigramas)
.

Ressai da exordial acusatória ainda que os acusados estavam associados de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática da traficância.

Consta da narrativa da peça inicial que a Polícia Judiciária Civil realizou investigações e diligências, constatando que os apelantes estavam associados para a prática do tráfico de drogas e que alugaram o referido imóvel para armazenar os entorpecentes, sendo que distribuíam drogas nas “bocas de fumo” localizadas nas regiões dos bairros São Sebastião, Cidade Alta, Vila Poroxo, Jardim Rondônia, Sagrada Família e Nossa Senhora do Amparo, na supramencionada cidade.

Extrai-se que no dia em questão os réus tinham recebido grande quantidade de maconha e RAFAEL foi até o bairro Sagrada Família para efetuar a entrega da droga, na volta do local, quando este retornava à residência, os policiais o abordaram e em revista pessoal foi localizada uma porção de maconha. Em seguida, efetuaram buscas no domicílio dos acusados, onde
foram encontradas em uma caixa de papelão algumas porções de maconha, uma faca de mesa e duas balanças de precisão, com resquícios da mesma droga; no interior da geladeira foram localizadas mais porções de maconha e em cima algumas sacolas plásticas; embaixo da cama de BRUNO foi encontrado um caderno de anotações sobre dívidas de drogas e dois aparelhos celulares
.

Diante desses fatos, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incursos nas penas dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006
(ID 171738999), contexto em que agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição

A d. defensora pública pleiteia a absolvição do apelante BRUNO em relação a ambos os delitos, consubstanciada na insuficiência de provas para a sua condenação, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, e a absolvição do apelante RAFAEL quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas.

Sustenta que a Polícia efetuou monitoramento apenas do réu Rafael, inexistindo investigações que envolvem o réu Bruno na prática delitiva, o qual nem sequer estava na residência no momento da busca e apreensão; que Bruno negou a prática criminosa e disse que residia em outro local com sua esposa e filho; e que Rafael negou em Juízo que seu irmão tivesse qualquer envolvimento com o entorpecente apreendido.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, argumenta que não ficaram comprovados os elementos caracterizadores do ilícito, aduzindo que não ficou demonstrado o liame entre os recorrentes; qual era a atribuição de cada um; e nem a permanência e estabilidade.

Assim, a i. defesa requer a incidência do princípio do
in dubio pro reo
no presente caso.

Contudo, com a detida análise das provas produzidas nas duas fases processuais, verifica-se que as pretensões defensivas
não devem ser acolhidas
.

A
materialidade
delitiva

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 171738900); boletim de ocorrência (ID 171738900 – Pág. 5/8); termo de exibição e apreensão (ID 171738900 – Pág. 17); dos laudos de exame pericial de constatação, preliminar e definitivo, atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de
maconha
, psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro (ID 171738900 – Pág. 48/50 e ID 171738985);

além da prova oral colhida durante a persecução penal.

No que concerne à
autoria
, não obstante as alegações defensivas, entendo que ficou igualmente comprovada nos autos por meio das provas coligidas.

Pelo que se dessume dos autos a Polícia Judiciária Civil estava realizando diligências investigativas em prol do combate ao tráfico de drogas naquele município e
identificaram que os apelantes estavam associados para a prática da traficância
.

Apurou-se que os
recorrentes RAFAEL e BRUNO eram responsáveis por distribuir drogas em várias regiões da cidade
, mais precisamente nos bairros São Sebastião, Cidade Alta, Vila Poroxo, Jardim Rondônia, Sagrada Família e Nossa Senhora do Amparo; bem como que tinham
alugado um imóvel
localizado na Avenida Paulista e
utilizavam a casa para armazenar as substâncias entorpecentes
; e também que recebiam as drogas e
“abasteciam” os pontos de comércio de drogas
, denominados “boca de fumo”,
distribuindo droga para outros traficantes
alocados nos referidos bairros, sendo que entregavam a quantia de 250g, 500g e 1kg.

Consta do feito que os investigadores de Polícia realizaram
monitoramento da residência em questão, alugada pelos apelantes
, e fizeram
acompanhamento do réu RAFAEL, identificando o
modus operandi
empregado
para fazer o “repasse” dos entorpecentes, haja vista que ele se dirigia até o bairro Sagrada Família, ia até uma rua de cascalho, em um terreno baldio, onde tinha bastante mato, e ficava aguardando embaixo de uma árvore, de modo que fazia a entrega da droga longe de sua residência.

No dia
24/10/2022
, a Polícia recebeu informação de que
os apelantes RAFAEL e BRUNO receberam quantidade significativa de maconha
e que o réu RAFAEL estava no bairro Sagrada Família a fim de
realizar a entrega da droga
, e, então a guarnição deslocou-se até esse local e o avistou embaixo da árvore e decorridos alguns minutos saiu rapidamente de lá, indo em direção à sua residência.

Nesse dia, os policiais abordaram o réu RAFAEL e, em busca pessoal, encontraram uma porção de maconha no bolso de trás de sua bermuda e nos outros bolsos havia bastante resquícios da mesma substância. Em seguida, diligenciaram até a residência dos apelantes, onde foram localizadas mais porções de maconha, bem como outros objetos e apetrechos comumente usados na traficância, acima elencados.

Nessa ocasião, após realizada a apreensão dos entorpecentes, que somados totalizaram 8,44kg (oito quilogramas e quarenta e quatro centigramas), os agentes públicos questionaram o réu RAFAEL, o qual confessou-lhes a prática criminosa e delatou o corréu BRUNO, dizendo que a droga era de propriedade de seu irmão e que ele cuidava/guardava; e não soube dizer onde Bruno estava, afirmando que ele saía constantemente e só retornava para casa no período noturno.

Ademais, consta que no dia em questão foram feitas diligências na tentativa de encontrar o réu BRUNO, inclusive a guarnição da Polícia se dirigiu até a residência da genitora dos acusados, mas não foi possível localizá-lo.

Nesse sentido foram as declarações uníssonas prestadas em ambas as fases processuais pelos policiais
Lauro Evaner Correa
e
Márcio Leandro Lowe,
que participaram das diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes.

A
testemunha Lauro Evaner
também
prestou declarações detalhadas em Juízo, ratificando seu depoimento prestado anteriormente
. Asseverou que depois que as investigações apontaram os dois acusados como traficantes efetuaram o monitoramento por algumas semanas. Afirmou que as investigações apontaram que de fato ambos estavam envolvidos na ação criminosa, posto que eles comercializavam e distribuíam drogas para outros traficantes dos bairros vizinhos, além de que, no acompanhamento que fizeram do réu Rafael, constataram que ele era o responsável por fazer a entrega dos entorpecentes e sempre ia no bairro Sagrada Família, detalhando o
modus operandi
empregado.

O citado policial afirmou que no dia 24/10/2022 obtiveram informação de que os recorrentes receberam grande quantidade de droga. Esclareceu que, inicialmente, foram até a residência deles, a qual estava sendo monitorada, mas não encontraram ninguém na ocasião, então foram até o local que o acusado Rafael costumava fazer a entrega da droga, no bairro Sagrada Família, onde o localizaram. Disse que não demorou muito e o referido réu saiu do local e o seguiram, sendo que Rafael voltou ao mesmo lugar depois e, nesse momento, efetivaram sua abordagem, oportunidade em que localizaram uma porção de maconha e bastante resquícios da mesma substância nos bolsos.

Narrou que seguiram para a residência dos acusados e fizeram buscas, onde localizaram mais entorpecentes, além de caderno de anotações de tráfico de drogas, balança de precisão e
etc.
, bem como expôs que, naquela ocasião, o apelante Rafael confessou a prática delitiva, dizendo de início que a droga pertencia ao seu irmão, ora apelante Bruno, e que as anotações no caderno era ele quem fazia, aduzindo que somente guardava o entorpecente para ele, esclarecendo a testemunha que a forma como Rafael relatou os fatos era no sentido de que Bruno era seu “patrão”, mas que posteriormente, ao ser levado à Delegacia, ele confessou que também comercializava, dando detalhes de valores e demais particularidades (mídia audiovisual, ID 171738997).

A
testemunha Márcio
também ratificou seus relatos prestados em sede inquisitiva e seu depoimento judicial foi nesse mesmo sentido
, tendo asseverado categoricamente que não houve dúvidas que os irmãos, ora apelantes, estavam associados para a prática da traficância, pois além das investigações prévias que realizaram, o próprio acusado Rafael confessou a prática delitiva, além das circunstâncias em que se deram a apreensão da droga e demais apetrechos na residência dos acusados, destacando que foi localizado um caderno de anotações com dívidas do tráfico, onde constava o nome dos traficantes e a quantidade de drogas repassadas (mídia audiovisual, ID 171738997).

Impende consignar que o
apelante RAFAEL
confessou os delitos extrajudicialmente, constando em seu interrogatório que os entorpecentes apreendidos eram de propriedade de seu irmão Bruno; que residiam juntos na residência em questão; que também participava da comercialização da droga e entregava aos compradores próximo à residência deles, no período noturno, quando voltava do trabalho; que a droga foi encontrada no quarto de Bruno; que seu irmão lhe recompensava com entorpecente para o seu próprio consumo; que os policiais foram até a casa e franqueou a entrada deles; e que não estava presente quando Bruno chegou no local com a droga, pois saía para trabalhar cedo e só retornava ao anoitecer (ID 171738900 – Pág. 22/23).

Já em Juízo, o citado réu alterou suas declarações, visando eximir seu irmão da responsabilidade criminal; assumiu a traficância, uma vez que confessou que estava guardando o entorpecente para terceiro, e negou a associação para o tráfico de drogas.

RAFAEL alegou que recebeu uma “proposta” para guardar o entorpecente para um rapaz e receberia R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para isso, aduzindo que esse sujeito tinha a chave da casa dele e fazia a venda da droga enquanto estava no serviço, de modo que cedia sua casa para tal fim ilícito, não sabendo declinar o nome do indivíduo; negou que seu irmão tinha qualquer envolvimento com o tráfico e nem com a droga que foi apreendida, dizendo que não falou nada do que está em seu interrogatório na Delegacia (mídia audiovisual, ID 171738997 – Pág. 1).

Convém ponderar que nova versão dos fatos apresentada pelo citado recorrente, além de não encontrar amparo em qualquer elemento de prova dos autos, também se mostra desprovida de credibilidade, posto que nem sequer apontou quem seria o terceiro envolvido na empreitada criminosa, frise-se que, de acordo com sua narrativa, o suposto indivíduo tinha a chave de sua residência e perpetrava o comércio de drogas, mas não sabia nem mesmo o nome dele.

O
apelante BRUNO
, por sua vez, negou as práticas delitivas ao ser ouvido em sede judicial, alegou que não residia junto com seu irmão na residência onde foi apreendida a droga, e sim com sua esposa e filho em outra casa, declinando o endereço; disse que ficou sabendo depois que seu irmão foi preso e não soube dizer quem era o proprietário do entorpecente e nem porque Rafael citou na Delegacia seu envolvimento com o tráfico, aduzindo não ter perpetrado nenhum delito (mídia audiovisual, ID 171738997 – Pág. 2).

Não obstante a negativa de autoria do réu Bruno e a alteração da narrativa do réu Rafael, negando o envolvimento de seu irmão na ação criminosa e a associação entre eles para a traficância, diante das provas produzidas, acima expostas, não há falar em absolvição, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que os recorrentes estavam associados para a prática do delito de tráfico de drogas, de forma estável e permanente, e, incorreram nesta prática delitiva, haja vista que os entorpecentes apreendidos na residência deles destinava-se a mercancia.

Nesse ponto, apesar da alegação defensiva, convém ressaltar que as investigações policiais prévias apontaram, indubitavelmente, que a residência onde foram localizadas as substâncias entorpecentes e demais apetrechos
pertencia a RAFAEL e BRUNO
, os quais alugaram o imóvel justamente para facilitar a ação delitiva, haja vista que
recebiam
os entorpecentes,
guardavam
no local e realizavam a distribuição nas regiões especificadas,
fornecendo
para outros traficantes de bairros vizinhos. Inclusive o acusado Rafael confirmou perante a autoridade policial que residiam juntos no local.

Destaca-se que é plenamente válida a utilização da confissão extrajudicial do agente para embasar o decreto condenatório, ainda que retratado em Juízo, como ocorreu no presente caso, para tanto é necessário que ela seja corroborada por outras provas judicializadas, a fim de respeitar o contraditório e a ampla defesa, nos termos que preceitua a Magna Carta e o Código Processual Penal.

Tal matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal, conforme consta do
Enunciado Orientativo nº 11
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

In casu
, dessume-se que
a confissão extrajudicial do réu RAFAEL foi corroborada pela prova testemunhal produzida judicialmente
.

Importante salientar que os depoimentos dos policiais foram harmônicos e coesos entre si, sendo prestados de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo razão para desqualificar suas declarações, como visa a defesa técnica ao aduzir que suas palavras são “infundadas”.

Há que observar no caso em apreço que foram realizadas diligências investigativas prévias à apreensão do entorpecente, com monitoramento e campanas, que deixaram claras a associação entre os irmãos RAFAEL e BRUNO para a traficância e o efetivo comércio de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça também já sedimentou o tema, conforme consta no
Enunciado Orientativo nº 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Não destoa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(STJ,
HC
418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

“(...) II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(STJ,
HC
404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Sendo assim, inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, notadamente porque o conjunto probatório dos autos mostra-se suficiente para embasar a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para este fim.

Ademais, a respeito da
conduta tipificada no art. 35 da Lei nº 11.343/06
, descabe cogitar em ausência das elementares do delito.

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim

(liame subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações visadas.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo
indispensável o
dolo específico de

associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

É árdua a tarefa de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Na presente hipótese, observa-se que é indiscutível que os apelantes RAFAEL e BRUNO, que eram irmãos e residiam juntos, estavam unidos de forma perene para a comercialização de entorpecentes, fato este afirmado extrajudicialmente pelo acusado Rafael, conforme supramencionado.

Com efeito, ficou demonstrado no feito, incluindo por meio de provas judicializadas, que BRUNO era o proprietário da droga e organizava toda a movimentação, atuando na “administração” das substâncias entorpecentes, as quais eram distribuídas para outros traficantes daquele município em determinados bairros, e RAFAEL era o “operacional”, pois manejava a droga, deslocando-se até outro local para efetivar a entrega do ilícito.

Ressalte-se que foi apreendido um caderno com diversas anotações de dívidas de droga, onde consta o nome dos indivíduos e a quantidade que foi entregue a eles. Importante destacar que consta inúmeras pessoas e bastante quantidade de entorpecentes para cada, inclusive há referência aos meses de agosto, setembro e outubro de 2022 (fotografias juntadas ao ID 171738900 – Pág. 29/36).

Portanto, não restam dúvidas da existência do ânimo associativo permanente e estável, voltado à traficância, entre os recorrentes.

Diante de tais considerações,
m
antém-se
o
desfecho condenatório
, nos moldes em que operado pelo Juízo
a quo
.

2.

Do âmbito da aplicação da pena e regime prisional estabelecido

Subsidiariamente, a i. defesa postula a redução da pena-base do réu BRUNO quanto ao delito de tráfico de drogas, sustentando que foi fixada de forma desproporcional, considerando que há apenas duas circunstâncias judiciais negativas ao apelante, requerendo,assim, a aplicação da fração de 1/6 de aumento para cada uma delas.

Ademais, requer a alteração do regime prisional inicial do réu RAFAEL, argumentando que foi usado fundamento inidôneo.

Sem razão, contudo.

Pelo que se extrai da sentença,
em relação ao réu BRUNO
, foram sopesadas de forma desfavorável a ele as circunstâncias dos
antecedentes criminais
e da
quantidade de entorpecente apreendido
, e, em vista disso, a sanção basilar foi elevada em 2 anos acima do mínimo legal previsto.

Quanto aos maus antecedentes, a magistrada singular consignou que o recorrente BRUNO possui duas condenações transitadas em julgado, respondendo ao processo executivo nº 0006535-81.2011.8.11.0064 – deixando a outra condenação para fins de reincidência –, de modo que utilizou a condenação referente a ação penal nº 0004505-97.2016.8.11.0064, nesta primeira fase dosimétrica.

Além disso, ponderou nas circunstâncias do delito que
“deve ser considerada a expressiva quantidade e forma de fracionamento do entorpecente apreendido (19 porções de maconha com massa de 8,44 kg), o que enseja aumento da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06”
– ID 171738999 – Pág. 4.

Nota-se que tais circunstâncias foram negativadas motivadamente, sendo apresentados fundamentos idôneos e aptos a exasperar a reprimenda, tanto que a defesa nem sequer questiona esse ponto.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação do
quatum
da pena-base do réu BRUNO
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras, nessas fases da dosimetria
não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido
para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado, fundamentando o seu raciocínio, filiar-se à determinada corrente doutrinária ou mesmo à jurisprudência pátria, como pretende a defesa,
adotando, assim, determinado critério para dosar a pena
. Certo é que o julgador não está atrelado a este ou àquele entendimento.

Nessa ordem de ideias, a Turma da Câmara das Criminais Reunidas deste sodalício pacificou o seguinte entendimento no Incidente de Uniformização De Jurisprudência nº 101532/2015:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
, conforme disposto no
Enunciado Orientativo nº 39
, que inclusive foi apontado pela defesa em suas razões.

Nesse contexto,
só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que não é a hipótese.

Sendo assim, andou bem a magistrada de origem ao elevar a reprimenda basilar, estabelecendo o
quantum
de acordo com o seu arbítrio, respeitando os limites mínimo e máximo previstos pelo tipo, sendo fixado patamar adequado e proporcional à realidade fática apurada nos autos, especialmente ao considerar o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, que prevê que a quantidade de droga deve ser considerada de maneira preponderante.

Inviável
, pois, o pleito de redução da pena-base do apelante BRUNO, uma vez que o patamar estipulado (7 anos de reclusão) não se mostra excessivo, como alegado, logo, mantenho a reprimenda nos moldes em que fixado pelo Juízo
a quo
.

Também desmerece acolhimento a pretensão defensiva
em relação ao apelante RAFAEL
, visando a alteração do regime prisional inicial para que seja diverso do fechado.

Dessume-se da sentença oral proferida que foi estipulado o regime inicial fechado pelas particularidades do caso, quais sejam a quantidade elevada de entorpecente apreendido, o fato de o recorrente ser fornecedor de drogas para outros traficantes e estarem associados, perenemente, para a traficância.

Insta consignar que na imposição do regime de cumprimento da pena devem ser observadas as regras do artigo 33 do Código Penal, juntamente com o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal, assim como é possível considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, examinando se a conduta delitiva eventualmente revela maior gravidade, suscetível da estipulação de regime mais rigoroso do que aquele previsto legalmente para a quantidade de pena fixada, para que esta atenda aos seus fins.

Nessa toada, ainda que a quantidade da pena aplicada corresponda a determinado regime prisional, é permitida a fixação de regime mais grave, casos em que o magistrado deve se atentar às circunstâncias do caso para, fundamentadamente, estipular regime prisional diverso.

Em síntese, para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência.

In casu
, verifica-se que foi utilizada motivação idônea e apta a justificar a fixação de regime mais gravoso, especialmente em razão da quantidade exorbitante de droga aprendida e do fato de o apelante ser fornecedor direto das “bocas de fumo” de vários bairros daquele município, fatores que demonstram a maior gravidade da conduta, com a consequente fixação de regime prisional compatível.

Nesse contexto,
mantenho o regime inicial fechado
.

3.

Do prequestionamento

Por fim, a defesa dos apelantes requer
“sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais seguintes: A) Art. 1º, III e art. 5º, XI e LVII, da CF/88; B) Da Lei 11.343/06: art. 33, caput, art. 35, caput, e art. 42; C) Do Código de Processo Penal: art. 386, V e VII; D) Do Código Penal: art. 33 (...)”
(ID 171739007).

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO JESUS DE OLIVEIRA
e
RAFAEL DE JESUS
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1027308-36.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023